Tribunal: TJSP
Processo: 1136599-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - Sentença de parcial procedência - Cobrança de dívida prescrita - Plataforma Acordo Certo - Recurso da ré e da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Pedido de perícia contábil - Desnecessidade - Matéria eminentemente de direito - O juiz é destinatário das provas e a ele cabe decidir sobre a necessidade de outros elementos para elucidar a questão -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - Sentença de parcial procedência - Cobrança de dívida prescrita - Plataforma Acordo Certo - Recurso da ré e da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Pedido de perícia contábil - Desnecessidade - Matéria eminentemente de direito - O juiz é destinatário das provas e a ele cabe decidir sobre a necessidade de outros elementos para elucidar a questão - Preliminar rejeitada.

RECURSO DA RÉ – Alegação de possibilidade de cobrança extrajudicial – Impossibilidade - Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito - Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré - Débito prescrito em 2022 – Enunciado no 11 do TJSP - Impossibilidade de cobrança que cause constrangimento ou ameaça ao consumidor – Artigo 42 do CDC – Precedente do STJ - Precedentes da Câmara e do TJSP - Declaração de inexigibilidade mantida – Sentença mantida – Recurso não provido.

RECURSO DA AUTORA - Dano moral - Cabimento - Exegese do Enunciado n° 11 da Colenda Turma Especial da Subseção II de Direito Privado - A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita - O seu registro na "Plataforma Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgada a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score, o que se aplica ao caso concreto - Dano moral configurado, pois incluído em cobrança administrativa que promete aumento no score e usa o sistema para limpar o nome de consumidor que sequer está sujo – Fato imoral e presença de má-fé - Indenização fixada em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da publicação do v. acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação - Valor que se mostra razoável e proporcional à demanda - Sentença reformada -Sucumbência revista - Recurso provido.

DISPOSITIVO – Recurso da ré não provido e Recurso da autora provido.